Tribunal: TJDFT
Processo: 0717742-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MORTE DO TITULAR. PERDA DE VINCULAÇÃO À ENTIDADE CONTRATANTE. SUPRESSÃO DA CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. DEPENDENTE. VIÚVA. CANCELAMENTO DO PLANO APÓS PERÍODO DE REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 30, §3o, DA LEI 9.656/1998. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS DE PROTEÇÃO E COOPERAÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO. BENEFICIÁRIA IDOSA OCTOGENÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. MUTUALIDADE DA AVENÇA. PRESERVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PLANO CONDICIONADA À ASSUNÇÃO DAS MENSALIDADES PELA BENEFICIÁRIA SUPÉRSTITE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE ADERENTE E A ESTIPULANTE. FATO INCONTROVERSO. FALSO COLETIVO. FRAUDE. DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OPERADORA EM ERRO. BOA-FÉ DO CONSUMIDOR/ADERENTE. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ADESÃO CONSUMADA. VIGÊNCIA POR ANOS ATÉ O ÓBITO DO ADERENTE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DA NATUREZA DO CONTRATO PARA FAMILIAR E, NA SEQUÊNCIA, INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE ERRO. ARGUIÇÃO CONTRADITÓRIA E CONTRÁRIA À BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA. ADESÃO A PLANO COLETIVO E FRUIÇÃO DAS COBERTURAS POR LARGO ESPAÇO DE TEMPO. INTERSEÇÃO JUDICIAL SOBRE A MODALIDADE CONTRATUAL. INVIABILIDADE. CANCELAMENTO DO PLANO APÓS O ESCOAMENTO DO PERÍODO DE REMISSÃO. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO NÃO CARACTERIZADO. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL AFETANDO A SEGURADA. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O contrato de plano de saúde de natureza coletiva encerra relação de consumo, à medida em que as coberturas contratadas são destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora como fomentadora dos serviços de plano de saúde, realiza os pressupostos exigidos pelo artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
2. O plano de assistência à saúde fomentado sob a modalidade coletiva, em se destinando a atendimento de grupamento específico, somente pode ser ofertado aos que dele participem, daí porque, em se tratando de plano coletivo por adesão, a elegibilidade do beneficiário titular, traduzida em sua vinculação com a entidade profissional, classista ou setorial contratante/estipulante do plano coletivo, é condição indispensável à adesão e manutenção do plano de assistência à saúde fomentado ao associado e seus dependentes, cabendo tanto à administradora quanto à operadora o dever de zelar pela observância desse vínculo durante a vigência do contrato (Resolução Normativa ANS 195/2009, arts. 5o e 9o).
3. Apreendida a men legis do art. 30, § 3o, da Lei n. 9.656/1998, que é, a um só tempo, assegurar em condições excepcionais o direito à saúde do beneficiário e preservar a higidez e comutatividade do plano, flexibilizando o requisito atinente à condição de elegibilidade, ressoa plenamente viável, mediante exercício de analogia e interpretação sistemática em ponderação com a destinação do contrato e com a regulação normativa, assegurar sua aplicação ao plano de saúde coletivo por adesão, pois, a despeito de não ser firmado em razão de vínculo de natureza empregatícia, mas associativa, o desaparecimento do vínculo existente entre o beneficiário titular e a entidade estipulante em razão de falecimento não obsta a perduração da vigência do plano fomentado a seus dependentes.
4. É cediço que as peculiaridades que amalgamam o contrato de plano de saúde determinam que o consumidor, notadamente em se tratando de pessoa idosa, se torne cativo do relacionamento, à medida em que, vigendo por prazo indeterminado e considerando que as necessidades de tratamento médico-hospitalar também perduram por todo transcorrer da existência do consumidor, sendo agravadas à medida que a idade é incrementada por ser essa constatação inerente à condição humana, o contratante necessita preservar o vínculo como forma de resguardar a si e aos dependentes, derivando dessa realidade que, conquanto eventualmente possível a entabulação de novo contrato após o encerramento do vínculo anterior ocasionado pelo óbito do beneficiário titular, a alteração do plano nunca é vantajosa, notadamente em se tratando de pessoa idosa, pois implica substancial majoração das mensalidade e até mesmo o cumprimento de novos períodos de carência.
5. A conduta das fornecedoras dos serviços de assistência à saúde ao pretenderem cancelar o plano fomentado à consumidora, idosa octogenária, com lastro exclusivamente na perda da elegibilidade ocasionada pelo falecimento do beneficiário titular em desconformidade com a regulação vigorante e com o objetivo do contrato, vulnera os deveres anexos à boa-fé, notadamente os deveres de proteção e cooperação, pois, a par de a manutenção do contrato observar a mutualidade da avença, vez que preservado o custeio das contribuições e não lhe ensejando qualquer agravamento do risco, pois já era a dependente beneficiária do plano, a rescisão, por outro lado, tem aptidão para afetar a saúde e colocar em risco a própria vida da beneficiária, ante a idade avançada que já apresenta.
6. De acordo com o preceituado pelo artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada, na forma do disposto no § 1o, inciso II, desse mesmo dispositivo, a vantagem que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual, e, ademais, em se tratando de relação de consumo, as disposições contratuais devem ser interpretadas de forma a ser privilegiado o objetivado com o contrato e equilibrado o relacionamento estabelecido entre a fornecedora e a destinatária final dos serviços oferecidos, consoante preceitua linearmente o artigo 47 daquele mesmo estatuto legal.
7. À operadora e administradora de plano de saúde não é lícito reputar rescindido e cancelar o plano de saúde com lastro no óbito do segurado titular sem antes assegurar aos dependentes supérstites a faculdade de, assumindo as mensalidades correlatas, preservar hígido o plano, conquanto concertado na segmentação coletivo por adesão, consoante assegura o artigo 30, §3o, da Lei no 9.656/98, cuja órbita de incidência alcança plano concertado sob aquela formatação, à medida em que assegura justamente o direito de os dependentes, defronte o óbito do titular, continuarem figurando como segurados, desde que assumam a contrapartida que estava reservada ao falecido, sujeitando-se, pois, à interseção judicial volvida a resguardar a vigência do plano na materialização da previsão legislativa.
8. Conquanto aferido que a concertação do plano coletivo por adesão derivara de fraude por não deter o aderente vinculação com a entidade apontada como estipulante no momento da contratação, denotando que não tinha condição de elegibilidade, não subsistindo indícios de participação do consumidor nem atuação proativa da operadora, o falso coletivo, não tendo afetado a contratação e vigência do contrato, deve ser relegado, não podendo, contudo, ser interpretado como erro ao qual induzido o aderente sob a ótica de que pretendia aderir a plano familiar quando inexistente qualquer indicativo da subsistência do vício aventado, que, ainda que subsistente, deveria conduzir à invalidação do negócio concertado, não sua transmudação (CC, art. 171).
9. Aliado à ausência de elementos indicativos de vício de erro havido no momento da contratação do plano de saúde na segmentação coletivo por adesão, vigendo o plano, na segmentação indicada - coletivo por adesão - por expressivo lapso temporal sem nenhuma discordância do aderente ou de sua dependente, ressoa juridicamente inviável e soa contraditório e dissonante da boa-fé objetiva que, defronte o óbito do titular, sua dependente, além de demandar a preservação da vigência do plano, demande alteração de sua segmentação de molde a fruir de regime remuneratório que se lhe afigura mais conveniente, porquanto ausente sustentação legal para essa resolução, que, em verdade, implicaria nova concertação mediante interseção judicial, e não aproveitamento dum negócio que supostamente fora originalmente contratado com vício passível de conduzir à sua anulação.
10. O cancelamento unilateral de plano de saúde de forma indevida irradia ao segurado angústia, desassossego, apreensão, insegurança e sofrimento por retardar os atendimentos dos quais necessita, notadamente por se tratar de pessoa idosa, em momento de pandemia que acometia severamente todo o cenário mundial, necessitando de atenção médica célere e apta a combater as adversidades trazidas pelo coronavírus, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja a afetada contemplada com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que a vitimara e com os efeitos que lhe irradiara.
11. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento da ofensora e do próprio lesado em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico).
12. Cuidando-se de condenação firmada à guisa de compensação de danos morais advindos de ato lesivo desencadeado no trânsito da relação obrigacional havida entre as partes, denotando que a relação subjacente estabelecida é de natureza contratual, os juros de mora que devem incrementar a condenação sujeitam-se, quanto ao termo inicial de incidência, à regra geral segundo a qual, demandando a qualificação da mora a prévia interpelação do obrigado, a citação é que deflagra o termo dos acessórios (CC, art. 405; CPC/15, art. 240), porquanto encerra o momento em que o obrigado resta constituído em mora .
13. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.